Tribunal: TJSP
Processo: 2142108-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. Ação declaratória de existência de negócio jurídico e condenatória de cobrança e de indenização por dano moral. Decisão de cancelamento da distribuição da reconvenção. Insurgência do ré.
- Recurso incognoscível. Arguida ausência de concessão de prazo para recolhimento de custas. Tema não levado à apreciação do juízo singular. Risco de supressão de instância.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. Ação declaratória de existência de negócio jurídico e condenatória de cobrança e de indenização por dano moral. Decisão de cancelamento da distribuição da reconvenção. Insurgência do ré.
- Recurso incognoscível. Arguida ausência de concessão de prazo para recolhimento de custas. Tema não levado à apreciação do juízo singular. Risco de supressão de instância. Violação ao princípio da dialeticidade.
RECURSO NÃO CONHECIDO.